Tribunal: TJSP
Processo: 2222521-57.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Autora que pretendeu o pagamento do adicional de insalubridade, já reconhecido pela Administração, sobre os vencimentos, a partir da promulgação da Lei 82/2011. Adicional reconhecido administrativamente, no grau médio (20%). Decisão rescindenda que determinou o pagamento no grau máximo (40%). Hipótese em que houve julgamento

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Autora que pretendeu o pagamento do adicional de insalubridade, já reconhecido pela Administração, sobre os vencimentos, a partir da promulgação da Lei 82/2011. Adicional reconhecido administrativamente, no grau médio (20%). Decisão rescindenda que determinou o pagamento no grau máximo (40%). Hipótese em que houve julgamento "ultra petita". Violação a literal disposição de lei. Art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Rescisão da r. sentença apenas na parte em que concedeu o percentual de 40% a título de adicional de insalubridade, que não constava do pedido inicial. Ação julgada procedente.